Tribunal: STF
Processo: HC 264745
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de Wallemberg Wanderson Torres Silva contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu do HC 981.844/AL, nos seguintes termos:  



    Trata-se de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, impetrado em benefício de WALLEMBERG WANDERSON TORRES SILVA, contra acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS – TJAL nos autos do Desaforamento de Julgamento n. 0501137-89.2024.8.02.0000.



    Consta dos autos que o Juízo de primeiro grau pronunciou o paciente como incurso nos arts. 121, § 2º, I, II, IV e V, c/c o art. 288, parágrafo único, c/c art. 62, V, todos do Código Penal (homicídio qualificado e associação criminosa).



    O Ministério Público formulou pedido de desaforamento, que foi deferido pela Câmara Criminal do TJAL em acórdão assim ementado:



    “PENAL. PROCESSO PENAL. DESAFORAMENTO. RECEIO QUANTO À IMPARCIALIDADE DOS JURADOS. INCIDENTE PROCESSUAL ARGUIDO PELO ACUSADO. CONCORDÂNCIA DO JUÍZO DE ORIGEM. CRIME QUE GEROU GRANDE REPERCUSSÃO POLÍTICA E SOCIAL. NECESSIDADE DE DESLOCAMENTO DO JULGAMENTO. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 427 DO CPP. PARECER DA PGJ NESSA LINHA. VERIFICADA A NECESSIDADE DE DESLOCAMENTO DO JULGAMENTO DO CORRÉU A. F., QUE SE ENCONTRA EM IDÊNTICA SITUAÇÃO. DESAFORAMENTO DEFERIDO. UNANIMIDADE. I. Caso em Exame 1. Incidente processual arguido por W. W. T. S., acusado pela prática do crime de homicídio qualificado. (CP, art. 121, §2º, incisos I, IV e V). II. Questões em Discussão 2. Possível mácula à imparcialidade do corpo de jurados, uma vez que a vítima era vereador da cidade de Anadia, com pretensões de pleitear a prefeitura do município, sendo pessoa bastante querida na pequena localidade, o que pode influenciar na decisão dos jurados. III. Razões de Decidir 3. Na hipótese em exame, a arguição do incidente processual foi provocada por um dos réus e corroborada pelo próprio Juízo que processa o feito de origem, ao perceber que a imparcialidade do Conselho de Sentença poderia restar prejudicada, havendo fundadas dúvidas acerca da real extensão dos danos que poderiam advir da realização da Sessão do Júri naquele município, já que o julgamento envolve questões políticas. In casu, levando-se em consideração a possibilidade de se tratar de crime político, em virtude de a vítima ser vereador do município à época dos fatos, resta patente o risco de interferência na imparcialidade do Conselho de Sentença, tornando-se imperiosa a transferência do julgamento, restando caracterizada uma das hipóteses do art. 427 do Código de Processo Penal. 4. Esclareça-se que, embora não figure como requerente, o corréu A. F. encontra-se em idêntica situação, de modo que, acaso seja mantido o seu julgamento perante o Juízo de Anadia, há riscos concretos de comprometimento da imparcialidade dos jurados, o que culminaria na posterior nulidade. A par disso, tratando-se de situações muito semelhantes, devem ser desaforados ambos os julgamentos dos acusados W. W. T. S. e A. F.. 5. Fortes indícios de que o Conselho de Sentença estaria sujeito a sofrer algum tipo de interferência em sua imparcialidade, sendo mais prudente modificar a competência em razão do desaforamento. Preenchimento dos requisitos. Deslocamento do feito para uma das Varas Criminais da Comarca de Maceió/AL. (CPP, art. 427). IV. Dispositivo 6. Pedido de desaforamento deferido. Decisão unânime” (fls. 17/18).



    Opostos embargos de declaração pela defesa, foram rejeitados (fls. 28/33).



    Neste writ, a defesa alega constrangimento ilegal, por descumprimento ao disposto no art. 427 do Código de Processo Penal – CPP, uma vez que foi determinado o desaforamento do julgamento para outra Comarca, de região diversa, sendo que existem comarcas mais próximas de Anadia.



    Aduz que a família da vítima tem grande influência na Comarca de Maceió, fator que influenciará no julgamento do réu pelo Conselho de Sentença.



    Requer a concessão da ordem a fim de determinar o desaforamento para uma Comarca da mesma região da localizada na origem.



    O Ministério Público Federal – MPF opinou pelo não conhecimento do writ (fls. 76/79). É o relatório.



    Decido.



    Diante da hipótese de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, a impetração sequer deveria ser conhecida, segundo orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal – STF e do próprio Superior Tribunal de Justiça – STJ. Contudo, considerando as alegações expostas na inicial, razoável verificar a existência de eventual constrangimento ilegal.



    O acórdão decidiu pelo desaforamento do julgamento do paciente, pelas seguintes razões:



    “Note-se que o desaforamento revela-se como causa de alteração da competência, admitido apenas quando restar comprovada uma das situações acima descritas, sendo a finalidade do instituto possibilitar que o réu seja julgado em um local sem que haja interferências, positivas ou negativas, em relação aos jurados. Na hipótese em exame, a arguição do incidente processual foi provocada por um dos réus e corroborada pelo próprio Juízo que processa o feito de origem, ao perceber que a imparcialidade do Conselho de Sentença poderia restar prejudicada, havendo fundadas dúvidas acerca da real extensão dos danos que poderiam advir da realização da Sessão do Júri naquele município, já que o julgamento envolve questões políticas. A par disso, após compulsar os autos, percebo que, de fato, assiste razão ao requerente. Nesta oportunidade, importa frisar que não se trata de considerar os réus culpados pelo crime em tela, até porque somente o Conselho de Sentença tem competência para decidir este fato. Contudo, neste momento, faz-se necessário garantir que os jurados sejam absolutamente imparciais e ajam da maneira mais justa possível. Acerca do pleito em questão, às fls. 87/92, a Procuradoria Geral de Justiça opinou da seguinte forma:



    Compulsando os autos, é possível verificar a manifesta necessidade de desaforamento do julgamento dos acusados. Conforme preceitua art. 427 do CPP, este será autorizado mediante a comprovação, com base em fatos concretos, na existência de interesse da ordem pública, de dúvida sobre a imparcialidade do júri, ou, ainda, sobre a segurança pessoal do acusado. Na hipótese, temos que há dúvida quanto a imparcialidade dos jurados, haja vista ser ano de eleições e, pelas informações contidas nos autos, os denunciados gozam de nítida influência política e social na comunidade. Ademais, a vítima era vereador de Anadia/AL, muito bem quisto pela população, que tinha a pretensão de ser prefeito. Deste modo, como bem pontuado pela magistrada local, o fato imputado aos réus causaram grande comoção na sociedade local, sendo vinculados na imprensa, trazendo grande repercussão social e política. Portanto, no presente caso, havendo indícios de que o corpo de jurados a ser formado possa vir a incorrer em algumas das hipóteses previstas no art. 427 do CPP, entendemos que o desaforamento do julgamento é medida que se impõe.



    [...]



    In casu, levando-se em consideração a possibilidade de se tratar de crime político, em virtude de a vítima ser vereador do município à época dos fatos, resta patente o risco de interferência na imparcialidade do Conselho de Sentença, tornando-se imperiosa a transferência do julgamento.



    Tendo isso em vista, inegável a toda prova que resta caracterizada uma das hipóteses do art. 427 do Código de Processo Penal, qual seja, a ameaça à imparcialidade do corpo de jurados, autorizando o desaforamento do julgamento. Ademais, sublinhe-se que, de acordo com o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça, a opinião do magistrado singular possui relevante papel, já que se encontra mais próximo aos fatos, bem como da população da cidade que poderia vir a fazer parte do Conselho de Sentença, o que justifica o requerimento do desaforamento por aquele Juízo. (STJ – HC: 214914 SP 2011/0181209-5, Relator: Ministra MARILZA MAYNARD (DESEMBARGADORA CONVOCADA DO TJ/SE); Data de Julgamento: 09/04/2013, T5 – QUINTA TURMA; Data de Publicação: DJe 15/04/2013). Com efeito, permitir que o julgamento seja realizado por Órgão jurisdicional sobre o qual existem dúvidas quanto à imparcialidade, colocaria em xeque a segurança e a soberania do corpo de jurados. Por fim, esclareça-se que, embora não figure como requerente, o corréu Adailton Ferreira encontra-se em idêntica situação, de modo que, acaso seja mantido o seu julgamento perante o Juízo de Anadia, há riscos concretos de comprometimento da imparcialidade dos jurados, o que culminaria na posterior nulidade do julgamento. Ademais, consoante informado pela magistrada a quo, com exceção do réu Claudio Magalhães da Silva, todos réus foram pronunciados, já havendo, inclusive, o desaforamento em relação a Alessander Ferreira Leal, Tiago dos Santos Campos, Ewerton Santos Almeida e Sânia Tereza Palmeira, restando ainda a decisão de desaforamento em relação aos réus Adailton Ferreira (vulgo Dal) e Wallemberg Wanderson Torres da Silva. A par disso, tratando-se de situações muito semelhantes, devem ser desaforados ambos os julgamentos dos acusados Wallemberg Wanderson Torres da Silva, ora requerente, e Adailton Ferreira. Assim, por se tratar de pedido formulado pelo acusado, corroborado pela magistrada da causa, havendo parecer favorável da Procuradoria Geral de Justiça, convenço-me de que o julgamento em questão deve ser realizado em uma das Varas da Comarca da Capital, afastando, assim, a possível influência de terceiros. Diante do exposto, conheço do presente incidente e defiro o pedido de desaforamento do julgamento do requerente Wallemberg Wanderson Torres da Silva e do corréu de Adailton Ferreira, devendo ocorrer em uma das Varas da Comarca da Capital”. (fls. 21/25).



    Sobre o tema, “a jurisprudência desta Corte Superior firmou-se no sentido de que o desaforamento do processo, com sua transferência para a Comarca da Capital, não afronta o art. 427 do CPP, tendo em vista que a escolha da nova localidade deve ser feita levando-se em conta o caso concreto, não havendo obrigatoriedade de se remeter o feito à Comarca mais próxima” (HC n. 307.963/PI, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 27/6/2017, DJe de 1/8/2017). 



    Ademais, o Tribunal de Justiça concluiu que o julgamento do paciente na Comarca da Capital garantirá segurança das partes e imparcialidade dos jurados, considerando a periculosidade do acusado e por tratar-se de crime político. A mudança desse entendimento demanda o exame aprofundado de provas, procedimento vedado na via célere do habeas corpus. No mesmo sentido: [...].



    Dessa forma, inexiste flagrante constrangimento ilegal a autorizar a concessão da ordem de ofício.



    Ante o exposto, com fundamento no art. 34, XX, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, não conheço do habeas corpus (doc. 4 – grifei).  



    Neste writ, o impetrante requer:  



    I – Pedido de Informações: Solicita-se que sejam, imediatamente, requisitadas informações da Autoridade indicada como Coatora: Ministro Relator Dr. Joel Ilan Paciornik, do STJ;



    II – A concessão de suspensão imediata do Júri Popular até o julgamento do mérito do presente Habeas Corpus. Dando-se EFEITO SUSPENSIVO.



    III – Seja concedida a ordem de Habeas Corpus, com a revogação da Prisão Preventiva do paciente: Wallemberg Wanderson Torres Silva, ante aos argumentos esposados linhas volvidas, notadamente face o excesso de prazo na referida prisão, configurado pela ausência da revisão periódica da referida prisão, sendo aplicado o princípio da contemporaneidade, em favor do paciente.



    IV – A concessão do presente WRIT com o afastamento da Capital das Alagoas (Maceió) como local escolhida para a realização do Júri Popular do paciente, assim, sendo determinado nova escolha de uma das Comarcas próximo do Distrito da Culpa, desde que haja um. Conselho de Sentença e um MM. Juiz de direito imparciais, nos termos do art. 427 do CPP c/c art. 5º, incisos LIII (juiz natural); LIV (devido processo legal); todos da CF/1988 e ainda, com fundamento jurídico no art. 8º (Pacto de São José da Costa Rica) e art. 14 (Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos).



    V – Assim, seja assegurado ao paciente o direito constitucional à um julgamento por um Júri Popular imparcial. (doc. 1, pp. 26-27 – grifei).  



    É relatório necessário. Decido.  



    O art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição desta Suprema Corte, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.  



    Com efeito, este habeas corpus foi interposto contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu do HC 981.844/AL (doc. 4). Assim, no caso, a ausência da análise dos fundamentos constantes do ato coator por colegiado daquele Superior Tribunal impede o prosseguimento do writ por supressão de instância. 



    Nessa mesma direção:  



    Ementa AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER APTOS A PERMITIR A SUPERAÇÃO DESSE ÓBICE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I. Caso em exame 1. Nulidades processuais. II. Questão em discussão 2. Pretendida anulação da ação penal. III. Razões de decidir 3. O art. 102, I, i, da Constituição Federal prescreve que a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância. No caso, este habeas corpus foi impetrado contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. 4. Ausentes ilegalidade flagrante ou abuso de poder aptos a permitir a superação do óbice acima indicado. IV. Dispositivo 5. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (HC 246.735 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 30/10/2024 – grifei)  



    Ementa AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento. (HC 228.736 AgR/BA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 27/6/2023 – grifei).  



    Para além disso, registro que não verifiquei, nos autos, nenhuma ilegalidade flagrante ou abuso de poder aptos a permitir a superação do óbice acima indicado.  



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).  



    Publique-se.  



    Brasília, 6 de novembro de 2025.  



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator